Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-33.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022244-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (EMBARGANTE), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (EMBARGANTE), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (EMBARGANTE), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (EMBARGANTE), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGANTE), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (EMBARGANTE), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (EMBARGANTE), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (EMBARGADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (EMBARGADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (EMBARGADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (EMBARGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (EMBARGADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (EMBARGADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de e
mbargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do ente estatal e deu parcial provimento ao recurso da empresa, para reformar a sentença e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00, mantendo os demais termos do julgado. Os embargos alegam omissões e contradições relativas à natureza das CDAs, ao regime de apuração do ICMS e à fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a autonomia das obrigações acessórias e sobre a origem dos débitos apontados nas CDAs como desvinculados do regime
de estimativa do ICMS; (
ii
) analisar se houve omissão ou contradição na fundamentação da fixação de honorários advocatícios, notadamente quanto à alegação de inovação recursal e à aplicação do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada analisa expressamente a origem e a natureza jurídica das infrações descritas nas CDAs, concluindo que estão vinculadas ao regime de estimativa simplificada do ICMS, afastando a tese de autonomia das obrigações acessórias.

4.
O acórdão fundamenta a nulidade das CDAs com base no entendimento de que as infrações decorrem do mesmo regime tributário já declarado inválido, afastando a alegação de omissão e reconhecendo a ausência de créditos desvinculados do sistema de estimativa.

5.
A suposta contradição quanto à aplicação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC é afastada mediante distinção entre os honorários fixados para as duas empresas envolvidas, cada qual com fundamentos jurídicos próprios.

6.
A alegação de inovação recursal é rejeitada com base no reconhecimento de que o pedido de fixação por equidade constava das manifestações anteriores à apelação, não havendo novidade processual.

7.
As hipóteses do art. 1.022 do CPC não se configuram, uma vez que os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, sem demonstrar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 45, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1040821-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.12.2025; TJMT,
EDcl
n. 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT, AI n. 1031100-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso da empresa Expresso Maringá Ltda, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Em seus embargos, a Fazenda Pública Estadual alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a autonomia das obrigações acessórias e sobre a legitimidade dos débitos decorrentes de operações regularmente escrituradas, que, segundo sustenta, não estão vinculados ao regime de ICMS Estimativa Simplificada.

Defende que os lançamentos constantes das CDAs n. 2017509658 e 2017471451 decorrem do descumprimento de obrigações acessórias autônomas e de operações e prestações regularmente declaradas em livros fiscais pelo próprio contribuinte, não havendo vinculação necessária com o regime de estimativa.

Afirma que as infrações se referem ao código 2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais – e que o contribuinte deixou de recolher ou recolheu a menor o ICMS declarado, sendo legítima a cobrança.

Aduz que a extinção integral da execução fiscal, com base na nulidade das CDAs por suposta vinculação ao regime de estimativa, é medida desproporcional, pois desconsidera a presunção de legitimidade, certeza e liquidez dos títulos executivos.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer que os débitos lançados decorrem do regime de apuração normal, devidamente amparados em legislação estadual e federal, e que não foram infirmados por prova inequívoca nos autos.

Alega, ainda, que não houve impugnação específica por parte dos Apelados quanto às infrações relacionadas às obrigações acessórias e aos lançamentos fora do regime estimado.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões indicadas e reformado o acórdão, com o consequente restabelecimento da execução fiscal, reconhecendo-se a validade dos lançamentos constantes das CDAs n. 2017509658 e 2017471451, referentes a infrações de código 2.1.1 e ao regime de apuração normal. (Id 332465886).

Por seu turno, a empresa Expresso Maringá Ltda. opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da preliminar de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões à apelação, referente ao pedido do Estado para fixação de honorários por equidade, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

Sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a fixação dos honorários se deu com base nos critérios do §2º do art. 85 do CPC, mas, na prática, fixar valor certo de R$ 8.000,00, o que corresponderia à aplicação do §8º, sendo incompatível com a existência de proveito econômico determinado.

Aduz que há obscuridade quanto à motivação do valor fixado, diante da ausência de justificativa para não aplicar os percentuais legais previstos nos §§ 2º a 5º do art. 85 do CPC, considerando que o valor da causa supera R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, contradição e obscuridade apontadas, com eventual modificação do julgado quanto ao valor dos honorários. (Id 326621869).

Contrarrazões da empresa Expresso Maringá Ltda. aos embargos de declaração do Estado defendendo o não conhecimento do recurso, por ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, sustentando que o Estado busca rediscutir matéria já decidida, com pretensão de efeitos infringentes sem justificativa legal. (Id 336177869).

Contrarrazões da empresa Viação Eldorado Ltda. aos embargos de declaração do Estado defendendo sua rejeição, argumentando que as CDAs são vinculadas integralmente ao regime de estimativa simplificada, cuja invalidade já foi reconhecida em precedentes do próprio Tribunal, e que os vícios apontados pelo Estado não existem. (Id 336370362).

Contrarrazões do Estado aos embargos de declaração da empresa Expresso Maringá Ltda. defendendo que a decisão embargada foi clara, coerente e completa, e que os embargos têm caráter meramente modificativo, buscando rediscutir matéria já decidida, sem indicar qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. (Id 336879866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Dos
Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

O
embargante
sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto
à
suposta autonomia das obrigações acessórias previstas nas CDAs e a manutenção da exigibilidade do débito remanescente, diante da presunção de legitimidade do título executivo e
quanto à
legalidade de lançamentos relativos a operações escrituradas sob regime de apuração normal, distintos do regime de ICMS Estimativa Simplificada.

Entretanto, as alegações não encontram respaldo, pois o acórdão enfrentou com clareza, objetividade e coerência todos os fundamentos necessários à solução da controvérsia.

No que se refere à
alegada
omissão quanto
à
autonomia das obrigações acessórias, o acórdão expressamente analisou a natureza jurídica das penalidades constantes nas CDAs e concluiu que elas decorrem da ausência de recolhimento do ICMS apurado sob o regime de estimativa, e não de obrigações acessórias autônomas.

Essa conclusão resultou da interpretação conjunta da descrição das infrações, do enquadramento legal (art. 45, I, “c”, da Lei Estadual n. 7.098/98) e do contexto fático comprovado nos autos, especialmente o cadastro da empresa no regime de estimativa durante todo o período cobrado.

O julgador destacou que as penalidades se referem ao não recolhimento de ICMS, inclusive da “diferença de estimativa”, afastando, com base nesse conteúdo, a tese de que haveria obrigação acessória independente.

A aplicação do princípio do acessório seguir o principal, nesse caso, não foi omissa nem arbitrária, mas motivada pela ausência de autonomia entre a penalidade e a cobrança do tributo declarado indevido.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INFRAÇÕES ACESSÓRIAS 17114 E 17131. NULIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO DO ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

(...)
As infrações acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada não subsistem quando declarada a nulidade do tributo principal
. (...). (TJMT
1040821-59.2019.8.11.0041,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
12
.
2025
).

A discordância do embargante com a interpretação conferida aos documentos e normas legais não caracteriza omissão, mas simples inconformismo com o resultado da análise.

Quanto à alegação de que parte dos lançamentos teria origem no regime normal de apuração do ICMS, o acórdão também foi claro ao assentar que as infrações descritas nas CDAs
,
ainda que se refiram a “operações escrituradas nos livros fiscais”
,
estão enquadradas no mesmo dispositivo legal e período de apuração abrangido pelo regime de estimativa.

A leitura sistemática da motivação revela que o Tribunal afastou, com base na materialidade dos lançamentos, a tese de que haveria créditos desvinculados do sistema estimativo, justamente porque os documentos fiscais foram emitidos e declarados, mas o tributo não foi recolhido nos moldes exigidos pela sistemática simplificada.

Dessa forma, não
verifico
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração manejados pelo Estado de Mato Grosso se prestam, na realidade, a rediscutir fundamentos e reabrir o mérito da causa, finalidade que não se coaduna com a estreita função integrativa desse recurso.

Dos Embargos de Declaração de Expresso Maringá Ltda

A empresa Expresso Maringá Ltda. alega que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao não se manifestar, de forma expressa, sobre dois pontos: (i) a suposta inovação recursal da Fazenda Pública ao pleitear, em apelação, a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC; e (
ii
) a suposta incongruência entre a fundamentação do acórdão, que afirmou aplicar os parâmetros objetivos dos §§2º e 3º do art. 85, e o valor fixado, que segundo a embargante corresponderia, na prática, a arbitramento por equidade.

Primeiramente, em relação à omissão alegada, observo que a decisão do Tribunal adotou o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 961, segundo o qual é
devida a condenação em honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, ainda que não haja extinção do feito.

No caso concreto, a exclusão da empresa Expresso Maringá Ltda. somente ocorreu após a oposição da exceção de
pré
-executividade, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, em razão de sua resistência inicial em reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante.

Consoante a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça para essas hipóteses específicas, os honorários advocatícios decorrentes da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, considerando-se as peculiaridades do caso, o trabalho desenvolvido pelo patrono e a ausência de condenação ou proveito econômico direto em favor da parte excluída.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVILE TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
Segundo entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 1.076, 1.265 e no
EREsp
1.880.560/RN, os honorários advocatícios, quando decorrentes de exclusão
do polo passivo por ilegitimidade em exceção de
pré
-executividade, devem ser fixados por equidade, dado o caráter inestimável do proveito econômico obtido.
(...). (TJMT
1031100-02.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
11
.
2025
).

Além disso, a alegação de inovação recursal não se sustenta
, porque o
pedido de fixação da verba honorária com fundamento no art. 85, §8º, do CPC não foi apresentado apenas em sede de apelação, mas já constava expressamente da manifestação apresentada pela Fazenda Pública quando da impugnação à exceção de
pré
-executividade, antes mesmo da prolação da sentença.

Naquela oportunidade, o Estado requereu, de forma subsidiária, a fixação dos honorários por equidade ou, alternativamente, sua redução, o que afasta qualquer alegação de inovação recursal e evidencia que a matéria foi regularmente devolvida à apreciação do Tribunal.

Quanto à alegada contradição, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em fundamentações conflitantes ao, em um primeiro momento, afastar a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil sob o fundamento de que os honorários deveriam ser fixados conforme os critérios objetivos do §3º, e, ao final do julgado, adotar justamente o critério da equidade previsto no §8º do mesmo artigo para fixação da verba honorária.

Ocorre que essa alegação parte de uma leitura descontextualizada do acórdão, desconsiderando que os dois trechos apontados tratam de situações distintas e autônomas, com fundamentos jurídicos específicos.

No primeiro ponto, o Tribunal examinou o pedido subsidiário formulado pelo Estado de Mato Grosso para que os honorários fixados na sentença fossem reduzidos com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, ao argumento de que o valor da causa seria excessivamente elevado.

A decisão rejeitou tal tese com base na jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ, que limita a aplicação da regra de equidade a hipóteses excepcionais, como proveito econômico inestimável, valor irrisório ou baixa complexidade da causa, não sendo cabível sua invocação unicamente pelo alto valor da execução. Por isso, os honorários foram mantidos em 5% sobre o proveito econômico, conforme os critérios percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

Importa destacar que esses honorários
se referem
exclusivamente à exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa Viação Eldorado Ltda., cuja tese de nulidade das Certidões de Dívida Ativa foi acolhida, com extinção da execução fiscal.

A sentença, ao acolher esse pedido, condenou o Estado ao pagamento da verba sucumbencial no percentual de 5% sobre o valor da causa, e foi contra essa condenação que o Estado recorreu
,
especificamente
para requerer a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, o que foi devidamente afastado pelo acórdão com base no entendimento do STJ.

Já a fixação dos honorários por equidade, adotada em outro ponto do acórdão, diz respeito à hipótese da empresa Expresso Maringá Ltda, que também apresentou exceção de
pré
-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não integrava mais o quadro societário à época dos fatos geradores.

Embora a sentença tenha reconhecido sua ilegitimidade, deixou de condenar o Estado ao pagamento dos honorários. Por essa razão, a empresa interpôs apelação pleiteando a fixação da verba honorária, o que foi acolhido pelo Tribunal.

Nesse caso, o acórdão adotou expressamente o entendimento consolidado no Tema 961 do STJ, segundo o qual é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte excluída do polo passivo da execução fiscal, ainda que não haja extinção do feito.

Dessa forma
, diante da exclusão da empresa somente após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, o Tribunal reconheceu a sucumbência da Fazenda e fixou os honorários com base no §8º do art. 85 do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constato que a
s
alegaç
ões
de omissão
e contradição
não procede, uma vez que o
acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e examinou de maneira integral as teses e argumentos deduzidos por ambas as partes.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,

REJEITO

os embargos de declaração
opostos
por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026